Tribunal: TJDFT
Processo: 0702807-57.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0702807-57.2022.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) EMBARGANTE: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos e etc. Esta Relatoria indeferiu o pedido de realização de depósito judicial, deduzido pela apelada (ID 36203986). Os embargos de declaração opostos contra a referida decisão foram rejeitados (ID 36689964). Irresignada, a apelada interpôs agravo interno (ID 37559946). Por ora, mantenho a decisão de ID 36203986, tal qual lançada. Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intime-se o agravado/apelante, Distrito Federal, para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto no ID 37559946. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 22 de julho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora